Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751830-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA - EPP RECORRIDO: GUILHERME MARQUES PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 2. A apreensão do passaporte., a suspensão da CNH, bem como o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. 3. O bloqueio de cartão de crédito/débito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de adoção das medidas coercitivas atípicas destinadas a garantir a efetividade da execução e evitar o esvaziamento do crédito, porquanto o recorrido oculta seu patrimônio, se negando a quitar a obrigação de maneira deliberada. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE, OAB/DF 20.812 e OAB/PA 18.246-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SALÁRIO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu que as medidas de suspensão da CNH e de cancelamento do cartão de crédito da parte executada são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, procedimento vedado em recurso especial (Súmula no 7/STJ). 4. A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC/2015 comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AREsp n. 2.717.254, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de DJEN 19/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE, OAB/DF 20.812 e OAB/PA 18.246-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002